Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700190-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALBERTO ROBERTO COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE COSTA DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10, do CPC, intime-se a parte agravante para manifestar-se acerca da possibilidade do não conhecimento do presente Agravo de Instrumento, por ter sido interposto em face de despacho, nos termos do art. 1.001, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2022 16:29:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora